Tribunal: STF
Processo: ARE 1399421
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 11):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO CRECHE. DESCONTOS. ART. 6º DO DECRETO Nº 977/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990), ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (substituição processual). Por esse motivo, é desnecessário que a inicial seja instruída com relação nominal dos associados e indicação dos endereços e ata da assembleia que autorizou a propositura da ação. 



    2. Os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. 



    3. Quando a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas, sim, como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal em torno da tutela do interesse público, é possível, em sede de ação coletiva, dentre as quais, a ação civil pública, a declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, de lei ou ato normativo federal ou local. 



    4. A Universidade ré é autarquia federal, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, o que lhe confere legitimidade para responder aos termos da ação, proposta por servidor público a si vinculado funcionalmente. Por idêntica razão, é desnecessária a formação de litisconsórcio com a União, porquanto os efeitos da sentença repercutirão, exclusivamente, na esfera jurídica da Universidade. 



    5. O Decreto nº 977/93 inovou a ordem jurídica, extrapolando o disposto na Lei 8.069/90 e em desacordo com a Constituição Federal, razão pela qual indevida a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, cuja finalidade é a compensação pelo não atendimento do dever estatal. 



    6. Os arts. 17 e 18, ambos da Lei da Ação Civil Pública, contemplam a possibilidade de condenação da parte autora nos encargos processuais por comprovada má-fé ou ação manifestamente infundada. Assim, ausente menção expressa dos requeridos na ação civil pública, não procede a tese da simetria, visto que o próprio texto legal faz distinção entre autor e réu. 



    7. Devem ser estendidos os efeitos da sentença a todos que se encontrarem na situação prevista desde que abarcados pela representatividade do Sindicato autor”.



    Opostos Embargos de Declaração pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – UFCSPA (Vol. 13), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UFCSPA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LV; 8º; 37, X; 61; 97; 205; e 208 da CF/1988, bem como ao Tema 499/STF.



    Alega-se, inicialmente, que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, o acórdão recorrido foi omisso sobre questões constitucionais suscitadas pela recorrente.



    Quanto ao mais, a parte recorrente sustenta que, ao afastar a incidência do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, sem observância da cláusula de reserva do plenário, o Tribunal de origem violou o art. 97 da CF/1988 e à SV 10. No ponto, afirma que o acórdão recorrido, “em sentido favorável à parte autora, não realiza qualquer ressalva quanto a sua abrangência aos servidores da entidade pública que possuam domicílio no âmbito da competência do órgão prolator da decisão na data de ajuizamento da presente demanda, o que afronta ao disposto no art. 2-A da Lei nº 9.494/97 e ao entendimento do STF acerca do tema (RE 612043)” (Vol. 19, fl. 9).



    Quanto à participação do servidor no custeio do auxílio-creche, alega que o Decreto 977/1993 está em conformidade com os arts. 205 e 208 da Constituição Federal, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da exação. 



    Quanto à violação ao art. 37, X, da Constituição Federal, aduz que “ao deferir a vedação da exigência da cota-parte, o que está sendo realizado é verdadeiro aumento de despesa para a Administração Pública por meio de decisão judicial, em detrimento da iniciativa do Poder Executivo” (Vol. 19, fl. 15). 



    Por fim, aponta ilegalidade na fixação de honorários advocatícios em Ação Civil Pública.



    O Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 499/RG ao caso concreto. 



    No que se refere à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, negou seguimento aplicando a orientação fixada por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a matéria está situado no contexto normativo infraconstitucional; (b) não cabe RE para discutir alegada violação à súmula; (c) não houve violação à cláusula de reserva de plenário; e (d) a análise da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 23).



    No Agravo (Vol. 27), a parte recorrente alega que (a) trata-se de ofensa direta ao texto constitucional; (b) houve violação ao art. 97 da Constituição; e (c) a Súmula 279/STF não se aplica ao caso.



    No julgamento do REsp 1.997.813, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o STJ deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios (Vol. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 11, fl. 14):



    “O auxílio-creche é verba destinada ao atendimento do disposto no art. 7.º, inciso XXV, da Constituição da República, segundo o qual constitui direito do trabalhador a “assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas”. Esse benefício também encontra amparo no art. 54, inciso IV, da Lei n.º 8.069/90. 



    Não obstante, no caso dos substituídos, a Administração Pública Federal, por meio do art. 6.º do Decreto n.º 977/93, estabeleceu como condição para a percepção do benefício do auxílio-creche uma contraprestação a ser paga por seus servidores. Tal inclusão, porém, é indevida, porquanto não encontra guarida na Constituição e na Lei.



    [...]



    Logo, considerando que o pagamento do auxílio-creche é um reembolso destinado ao servidor por obrigação legalmente instituída à Administração Pública, a contrapartida dele exigida não poderia ter sido estabelecida por decreto, mas somente por lei em sentido formal. 



    Com efeito, o decreto não é o meio adequado para transferir parte do ônus que cabe à Administração Pública ao servidor. 



    A instituição de uma obrigação ao servidor, que limite o exercício de seu direito, não pode ser criada a partir de ato administrativo”.



    No tocante a esta específica matéria - constitucionalidade do custeio do benefício de auxílio-creche por servidor público -, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão da parte recorrente. Em caso semelhante:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 997514-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/9/2017)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 851324-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/9/2015)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.398.447, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022; RE 1.349.047, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/11/2021; e ARE 1285378, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/9/2020.



    Da mesma forma, em relação à alegação de que a decisão teria eficácia apenas sobre os substituídos que comprovarem domicílio no território abrangido pela seção judiciária no momento do ajuizamento da ação, a análise de tal questão demanda a incursão na legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Lei 9.494/1997). Citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 754.986-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/3/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO. ALCANCE TERRITORIAL DA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade associativa restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997), não guardando relação com o art. 5º, XXI, da Constituição. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 468.140-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/9/2013)



    Na mesma linha: RE 1.262.909, de minha relatoria, DJe de 30/3/2020.



    Por fim, o STJ deu parcial provimento ao REsp para afastar a condenação em honorários advocatícios, de modo que sobre essa questão o Recurso Extraordinário perdeu o objeto (Vol. 35).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente